Tribunal: TJDFT
Processo: 0703605-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO ESPECIALIDADE ELETRÔNICA. CAESB. PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
I - O autor, aprovado para cadastro de reserva no concurso público para técnico de sistemas de saneamento da Caesb, não faz jus à nomeação, porque sua aprovação ocorreu fora do número de vagas e não há prova da sua preterição arbitrária pela Administração e do surgimento de novas vagas dentro do prazo de validade do certame. RE 837.311/PI, Tema 784, julgado e. STF pelo rito da repercussão geral.
II – Não está comprovada a existência de contratação de empresas terceirizadas para a realização das mesmas atividades descritas para o cargo almejado pelo autor.
III – Apelação desprovida.